Tribunal: TJBA
Processo: 8003005-05.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8003005-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO COMINATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO PROGRESSIVA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença
proposta
pelo M
unicípio de Paratinga e
m face da execução promovida pelo E
stado da Bahia,
que objetiva a satisfação de crédito decorrente
da verba sucumbencial fixada na ação cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de que o percentual deveria se limitar a 8% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial determinou expressamente a fixação da verba honorária no percentual mínimo, a ser aplicado de forma escalonada em cada faixa prevista nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, com base no valor do proveito econômico pretendido.

4. Superado o valor da primeira faixa legal, impõe-se a aplicação progressiva dos percentuais subsequentes, conforme o critério estabelecido no art. 85, § 5º, do CPC.

5.
O exame dos fólios revela que os cálculos apresentados pelo exequente observaram corretamente o critério legal escalonado, inexistindo excesso de execução a justificar a acolhida da impugnação.

IV. Dispositivo e tese

8. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003005-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como executado MUNICIPIO DE PARATINGA e como exequente ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do voto do relator.

JR19